Tribunal: TJBA
Processo: 0000272-37.2012.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000272-37.2012.8.05.0170 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GONCALO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comercial de Morro do Chapéu/BA, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na inércia do exequente por mais de oito anos. O apelante alegou ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição, bem como a inexistência de desídia, diante da ausência de despacho de citação e da suspensão legal dos prazos prescricionais em razão de normas específicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório, diante da ausência de intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve inércia justificadora da prescrição intercorrente, à luz da ausência de despacho de citação e das causas suspensivas do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação específica do exequente para se manifestar sobre a incidência da prescrição intercorrente, antes da extinção do feito, configura violação ao princípio do contraditório e à vedação de decisão surpresa, conforme art. 10 do CPC/2015 e tese firmada no IAC no REsp 1.604.412/SC pela 2ª Seção do STJ. 4. O processo não foi impulsionado pela própria serventia desde a propositura da ação, inexistindo despacho inicial de citação, embora as custas processuais tenham sido devidamente recolhidas pelo banco exequente (ID. 81023789 - Pág. 8), não havendo desídia de sua parte. 5. A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento de prescrição ou decadência quando a demora na citação decorrer de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário e não de inércia da parte autora, hipótese verificada nos autos. 6. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA afasta a prescrição intercorrente quando não configurada a inércia do exequente e ausente a citação do devedor por falha do aparato judicial, exigindo-se intimação específica para manifestação sobre eventual causa interruptiva ou suspensiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 240, § 1º e § 3º, e 921, §§ 1º, 4º e 4º-A; CC/2002, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023; TJ-BA, APL 0005444-15.2004.8.05.0113, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2022; TJ-BA, APL 0036115-47.1996.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 17.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000272-37.2012.8.05.0170 em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado GONCALO PEREIRA DE SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, DAR PROVIMENTO ao presente apelo, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da execução de origem, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.